Tribunal: TJMT
Processo: 1000515-69.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1000515-69.2022.8.11.0000
AGRAVANTE:- ROBERTO COSTA MARQUES
AGRAVADO:- SINVALDO JOSE FERREIRA PEREIRA JUNIOR
Agravo de Instrumento n. 1000515-69.2022.8.11.0000 de decisão da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Indenização por Dano Moral e Material, deferiu a tutela de urgência no que tange ao pagamento a título de pensão/despesas no âmbito familiar, pelo período equivalente a 3 (três) meses, e no valor de um salário mínimo/mês. Considerando que o atestado médico data de agosto, e em tese já ultrapassado a sua validade. INTIMESE o requerido efetue o pagamento/DEPOSITO JUDICIAL, no prazo de 15 dias, no valor integral de 03 (três) salários mínimos.
O agravante alega que o motivo da pensão seria por ele ter atirado no namorado da sua ex, cujo fato foi estampado em noticiários.
Afirma que não foi citado no processo criminal e não é possível prever o desfecho daquele feito, visto que agiu movido por violenta emoção, humilhação e num segundo de besteira, além de se tratar de legítima defesa.
E mais, ainda deverá ser apurado qual o nível da sua culpa, pois se existe um motivo, deve ser imputado a ela que descumpriu um contrato firmado entre eles.
Aduz que o agravado nunca trabalhou, inclusive na sua carteira de trabalho não consta nenhum registro. Acrescenta que também não é verdade que ele é autônomo, já que nos autos não há qualquer recibo que comprove alguma atividade remunerada, e que ele e sua consorte vivem do comercio de produtos entorpecentes.
Assinala que ele (agravado) ainda fará um exame para reavaliar o seu real estado de saúde, e para responder se de fato o ocorrido lhe teria causado perigo de vida, o que não deixa dúvida quanto a sua não intenção de matar, reafirmando que agiu em legítima defesa.
Assevera que o agravado não estaria incapacitado para o trabalho, que não há documento a respeito dessa situação, e tudo leva a crer a real intenção de obter o enriquecimento sem causa e a ânsia em auferir vantagem financeira.
Pontua que a única prova dos seus rendimentos seria o auxílio emergencial do governo de R$ 150,00 e R$ 58,00 da atividade de autônomo, qual seja comércio de entorpecentes.
Destaca que tem diversos problemas de saúde e não tem condições de arcar com a quantia estabelecida.
Defende a necessidade de aguardar o desfecho do processo criminal.
Argumenta que não há necessidade, nem interesse jurídico para a proposição de uma ação civil de conhecimento e condenação em ato ilícito, porque o fato gerador de ambas as ações é o crime, sendo que o juízo criminal está autorizado a fixar um valor para a reparação de danos independentemente da vontade das partes.
Pede o efeito suspensivo.
É o relatório.
O agravante se insurge contra o decisum que deferiu a tutela de urgência para que ele pague pensão de um salário mínimo durante três meses ao agravado, proferido nos seguintes termos:
(...)
Analisando detidamente os autos, a comprovação da probabilidade de direito, está consubstanciado conforme Decretação de Prisão Preventiva (Id. 65896794), Nota de Culpa (Id. 65895970) e Termo de Interrogatório (Id. 65895968) onde o requerido confessou os disparos com arma de fogo. Outrossim, está comprovado as lesões decorrentes desses disparos (Id. 65896798) o qual estão sendo apurados no juízo criminal de acordo com cópias juntadas ao caderno processual. Ademais colacionou aos autos, Fotos de peças da casa danificadas (Id. 65895971 e 65895989) e Projetil de Arma de Fogo (Id. 65896796), dos quais se extrai a comprovação do fato ocorrido na residência do Autor.
Ademais, verifica-se inicialmente o perigo de dano e a urgência na concessão da liminar, tendo em vista que o requerente necessita de tratamentos, e diante das lesões ele está impossibilitado por 90 dias de desenvolver suas atividades habituais conforme Atestado Médico (Id. 65895967) e Laudo Pericial (Id. 65895969).
Quanto ao valor do pensionamento que será pelo período de três meses consoante ao atestado, restou evidenciado nos autos que a parte autora encontrava-se desempregada conforme Carteira de Trabalho (Id. 67829369) e fazia jus ao Auxílio Emergencial (Id. 67829368). Portando, o valor deve se dar em 1 (um) salário mínimo.
Todos os argumentos do agravante serão devidamente averiguados no processo criminal.
Todavia, neste recurso, em análise sumária, as provas apresentadas nos autos, não lhe favorecem, visto que houve a decretação da sua prisão, o interrogatório e ele mesmo confessa os disparos com arma de fogo (Id 65896794, 65895970 e 65895968).
Quanto ao fato de a vítima (agravado) estar desempregada, não altera o pagamento da pensão.
De qualquer forma a matéria será aprofundada no mérito após a oitiva do agravado.
Importante registrar que Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em 15 dias.
Cuiabá, 24 de janeiro de 2022.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator